Tribunal: TJPA
Processo: 0805805-36.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0805805-36.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ALAN DA SILVA SIDRIM

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA CRIMINAL. ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 265, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. PERDA DO OBJETO.
MANDAMUS
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. A Superveniência da informação do juízo impetrado dando conta de ter sido reconsiderada a decisão, afastando, assim, a penalidade em questão, torna prejudicado o
mandamus
diante da patente perda do objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal.

2. Mandado de segurança prejudicado. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado em causa própria, pelo ilustre advogado, Dr. Alan da Silva Sidrim, contra decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que lhe arbitrou multa no valor de dez salários mínimos por ter supostamente abandonado o patrocínio da causa - processo nº 0002864-07.2015.8.14.0006.

Aduziu o impetrante, em síntese, que:

“O Impetrante fazendo uso de suas atribuições no ramo da atividade advocatícia fora contratado pelo então senhor Luiz Paulo Conde dos Santos Junior, para atuar em sua defesa na ação penal em procedimento ordinário, cujo processo (nº 0002864-07.2015.8.14.0006), encontra-se em trâmite pela então 3º Vara Criminal de Ananindeua, conforme consta em cópia do Instrumento Particular de mandato (doc. Anexo 6).

Ocorre que, fora remetido pelo juiz do causídico, uma certidão (doc. Anexo 7), informando que o Impetrante não havia apresentado as contrarrazões em recurso de Apelação, em favor do Senhor Luiz Paulo Junior, entretanto, fica aqui impulsionado que o mesmo acabou não tendo acesso a devida intimação e que esta não chegou aos conhecimentos do Suplicante, senão caso este teria tomado às devidas pretensões.

Até porque o Impetrante de maneira preocupante e surpreendente obteve conhecimento somente quando foi no respectivo fórum acompanhar o andamento processual (doc. Anexo 8), que havia uma intimação, quando obteve vistas aos Autos. E que em meio a todo o caos que estamos vivenciando por meio da pandemia do novo coronavírus – Portaria nº 188 de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19) –, atrelado fechamento da máquina judiciária e a suspensão dos prazos processuais mediante (Resolução 313/19 do Conselho Nacional de Justiça), levou a todos a instabilidade social e a não apresentação precoce do presente mandamus.

Não obstante, em meio a não apresentação das contrarrazões, restou comprovado que o juízo
a quo
, imputou-lhe no certame o abandono de causa (doc. Anexo 9). Insta mencionar, que ficou constatado a aplicação de multa, tendo sido o abandonado de causa o abrasador cognitivo pra justificar o recebimento de tal penalidade, no importe de R$ 9.980 (nove mil e novecentos e oitenta reais), conforme documento acima acostado, correspondente a 10 (dez) salários mínimos, com intuito de penaliza-lo pelo suposto abandono processual.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“a) Sejam concedidos ao Impetrante, os benefícios da justiça gratuita, nos termos art. 5º, incisos XXXIV e LXXIV, da nossa Magna Carta, combinado com as Leis 7.510/86 e 1.060/50 e com a Súmula n° 06 do TJE-Pa, haja vista que não possuir condições econômicas e/ou financeiras de arcar com às custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da inclusa declaração de hipossuficiência, na forma do artigo 98 do Novo Código de Processo Civil;

b) Conceder o MANDADO DE SEGURANÇA, expedindo a ordem mandamental para que o Impetrado reconheça pelo não abandono de causa e pela consequente desconstituição da aludida multa, esta na importância de R$ 9.980 (nove mil novecentos e oitenta reais), uma vez que, o ato isolado não constituiu o respectivo abandono e o efeito da multa é exorbitante e de caráter penal-soberano, conforme demonstrado no presente mandamus, pois o Réu da ação não restou-lhe prejudicado;

c) Notificar a Autoridade Coatora na pessoa do Juiz de direito da 3º Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pará o MAGNÍFICO SENHOR DOUTOR CARLOS MAGNO GOMES DE OLIVEIRA, 3º Vara Criminal de Ananindeua, Rodovia BR 316, Km 08, Bairro Centro, Ananindeua/Pa, CEP nº 67.033-970, com inscrição no CNPJ 04.567.897/0001-90;

d) Seja concedida, de forma LIMINAR, TUTELA DE URGÊNCIA para SUSPENDER os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0002864-07.2015.8.14.0006, fl. 162/162.V (Autos Anexos), em seus itens 02 e 03, pelo Juízo de direito da 3º Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pará, reconhecendo o não abandono de causa e não aplicação do devido processo legal e amplitude de defesa, desconstituindo também a expedição do ofício proferido à OAB/Pa e a consequente vedação a execução da multa e seus efeitos;

e) no MÉRITO, seja concedida a SEGURANÇA para ANULAR/DESCONSTITUIR a decisão referida no item anterior, confirmando-se a medida liminar;

f) Seja dada ciência do feito a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Pará e ao Ministério Público do Estado do Pará.” <sic>

Instruiu a inicial com documentos (Id. 2072267 a 2073272).

O pedido de liminar foi deferido (Id. 3246587), sendo prestadas as informações nas quais se vê que o juízo impetrado chamou à ordem o feito e revogou integralmente o
decisum
atacado (Id. 3281212).

O Ministério Público se manifestou pela prejudicialidade do mandado de segurança (Id. 3307656).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
A fim de se evitar inútil redundância, verifico que os fundamentos deduzidos nesta ação constitucional perderam o seu objeto, pois, conforme se constata das informações, a autoridade impetrada reconsiderou a decisão apontada como indevida e gravosa, sendo que tal fato superveniente impõe a prejudicialidade da ação pela perda de seu objeto.

Sobre o tema:

“MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA À ADVOGADA POR ABANDONO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE. A RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA, PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO DA IMPETRANTE, ENSEJA A PERDA DO OBJETO DAIMPETRAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA PREJUDICADO.”

(TJGO, MANDADO DE SEGURANÇA nº 318043-27.2016.8.09.0000, Rel. DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, SEÇÃO CRIMINAL, julgado em 07/06/2017, DJe 2299 de 03/07/2017)

Nesta toada, prejudicado está o presente
writ
.

É o voto.

Belém, 24/07/2020